Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE DE RESOLUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da obscuridade, contradição e omissão. Não se prestam, pois, a rejulgamento da matéria, notadamente quando a alegação for de contradição externa.
2. Entretanto, deve ser prequestionada expressamente matéria de cunho jurídico-processual, constante do inciso III, do artigo 473, do Código de Processo Civil, a respeito da validade do Laudo Pericial.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo.